Tribunal: TJES
Processo: 5029366-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029366-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1282/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos segurados;

2. O pagamento da indenização securitária não gera, por si só, a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1282;

3. A seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória;

4.
O laudo técnico elaborado unilateralmente pela seguradora, e devidamente impugnado pela concessionária pública, não é suficiente para constituir o direito ao ressarcimento
;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5029366-59.2022.8.08.0024

Apelante: EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelada: Allianz Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença (Id 12581086) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária pública a ressarcir a autora o valor de R$ 3.086,00 (três mil e oitenta e seis reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões (Id 12581087), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) o juízo de Vitória é incompetente para processar e julgar a ação, em razão do sinistro ter ocorrido em Linhares, devendo prevalecer a competência territorial; (b) a sentença desconsiderou que a concessionária de energia agiu conforme as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica; (c) não há comprovação do nexo causal entre os danos relatados e uma suposta perturbação na rede elétrica da apelante; (d) inexiste responsabilidade da apelante; (e) o laudo técnico unilateral da seguradora é insuficiente para comprovar o dano.

Contrarrazões (Id 12581089) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória/ES, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A concessionária pública se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Allianz Seguros S/A em ação de regresso para lhe condenar a ressarcir a autora o valor de R$ 3.086,00 (três mil e oitenta e seis reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Para tanto, defende (a) a incompetência do juízo de Vitória, em razão do sinistro ter ocorrido em Linhares; (b) que a sentença desconsiderou que agiu conforme as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); (c) que não há comprovação do nexo causal entre os danos relatados e uma suposta perturbação na rede elétrica da apelante; (d) que inexiste responsabilidade da apelante; (e) o laudo técnico unilateral da seguradora é insuficiente para comprovar o dano.

De plano, em que pese o restabelecimento do debate quanto à incompetência territorial do juízo de origem, a questão fora resolvida no despacho saneador (Id 12580380) e não foi objeto do pertinente recurso de agravo de instrumento da concessionária (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO), de modo que, nesta oportunidade, a questão está preclusa.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. [...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência, razão pela qual, decidida a exceção de incompetência através de decisão interlocutória e não objurgada ao seu tempo através do recurso cabível, resta preclusa a matéria (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 5026841-07.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jul/2024)

Por sua vez, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o exercício do regresso pela seguradora se dá em sub-rogação de direitos, conferido a ela o exercício de titular do direito para a cobrança.

A jurisprudência deste órgão fracionário reconhecia que a seguradora se sub-rogava também nos direitos do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica.

Sucede que, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação meramente obrigacional entre a seguradora e a parte que pretende acionar regressivamente.

Inclusive, o próprio magistrado de origem, expressamente, indeferiu o ônus da prova, adotando a regra ordinária do art. 373 do CPC.

Assim, embora a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

Nesse ponto, o simples pagamento da indenização ao segurado não implica automática transferência da responsabilidade para a concessionária, cabendo à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a falha no serviço foi a causa direta do dano.

A apelada, no entanto, limitou-se a apresentar laudos técnicos unilaterais (Id 12580358, pag. 5) e, ainda que oportunizado produzir provas (Id 12580380), manifestou-se no sentido da responsabilidade objetiva da concessionária, buscando atribuir a ela novamente o ônus probatório (Id 12580381).

Verifica-se, portanto, que a seguradora não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, razão pela qual não se sustenta a pretensão de impor à concessionária o dever de ressarcimento almejado.

Diante do exposto conheço do recurso e a ele dou provimento, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029366-59.2022.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

VOTO – VISTA

Compulsando só autos, vejo que a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., pelo ressarcimento à seguradora
ALLIANZ SEGUROS S/A
dos valores pagos ao seu segurado em decorrência de danos elétricos em equipamentos.

A e. Relatora, em seu voto, conhece do recurso e a ele dá provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando, em síntese, que após o julgamento do Tema Repetitivo 1282 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais dos consumidores, cabendo-lhe o ônus de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, o que, no seu entender, não ocorreu, pois a apelada teria se limitado a apresentar laudos técnicos unilaterais e buscado atribuir novamente o ônus probatório à concessionária.

De fato, a questão referente à incompetência territorial do juízo de origem restou preclusa, conforme bem pontuado no voto condutor, uma vez que a matéria foi decidida no despacho saneador (id. 12580380) e não foi objeto de recurso tempestivo pela concessionária.

Quanto ao mérito, acompanho o entendimento da Eminente Relatora no que tange à não sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1282, e, consequentemente, que o ônus da prova, no caso concreto, recai sobre a seguradora apelada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tal como decidido pelo juízo
a quo
no saneador (id. 12580380) e ressaltado no voto da Relatora.

Contudo, divirjo quanto à conclusão de que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A meu ver, mesmo sem a inversão do ônus da prova, a autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o dano no equipamento de seu segurado, a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante e o nexo de causalidade entre eles, bem como o efetivo pagamento da indenização securitária.

No caso, o segurado da apelada, Sr. Avelino Malacarne, sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram danos na seguinte peça do elevador:
PLACA GENIOS INFOLEV MC-0063
, conforme descrito no relatório técnico da Montele Elevadores (id. 12580358).

Insta consignar que, a seguradora juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (id. 12580358), o laudo técnico do sinistro emitido pela empresa Montele Elevadores (id. 12580358), que atestou a queima da placa por
“oscilações bruscas na rede elétrica”
, o relatório de regulação de sinistro da KSEG Reguladora (id. 12580358), que também concluiu pela ocorrência de danos elétricos, bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento, no valor de R$ 3.086,00 (id. 12580358).

Contra tais provas, a EDP afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo técnico emitido por empresa especializada na manutenção do equipamento danificado é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte contrária não produz prova técnica robusta em sentido oposto.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias de telas de seu sistema informatizado, consubstanciadas em um relatório interno (id. 12580373), indicando que não houve registro de perturbações na rede elétrica que atende a unidade consumidora na data do sinistro (09/02/2021). Contudo, tal informação, apresentada de forma conclusiva e sem o detalhamento dos registros primários dos sistemas de monitoramento (CRI, CRO, Platoe) ou dos relatórios completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL – cuja juntada foi inclusive postulada pela apelada (id. 12580381) –, não infirma cabalmente a conclusão do laudo técnico trazido, do qual é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço (oscilações bruscas na rede elétrica).

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável à relação original entre o segurado e a concessionária). Assim, para se eximir da responsabilidade, caberia à apelante comprovar a inexistência do defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

Assim, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, considerou que a autora demonstrou os danos e o nexo causal, e que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse o preenchimento de uma das hipóteses legais de exclusão de sua responsabilidade. Entendo que tal conclusão se coaduna com o acervo probatório constante dos autos.

Diante do exposto, com renovada vênia à Eminente Relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) a título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e dos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
E
DP
Espirito Santo Distribui
ção

d
e Energia S/A
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária, julgou procedente o pedido autoral.

A

eminente
R
elator
a,
acompanhada pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,

conferiu
provimento ao apelo para
julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, o douto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira proferiu voto divergente para negar provimento ao apelo e confirmar a sentença.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
divergente
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a seguradora possui direito de ser ressarcida pela indenização vertida ao segurado em razão da falha de serviço prestado pela apelante.

Inicialmente, alinho-me à posição de que, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1282, não há sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, cabendo àquela, portanto, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos da regra ordinária do inciso I do art. 373do Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário do entendimento da nobre Relatora, concluo que a seguradora apelada desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório.

A exordial está instruída com conjunto probatório que, a meu sentir, é suficiente para estabelecer a verossimilhança das alegações.

A apelada apresentou o laudo técnico emitido por empresa especializada (Montele Elevadores), que atestou de forma clara que a queima da placa do elevador do segurado decorrera de "oscilações bruscas na rede elétrica".

Adicionalmente, juntou o relatório de regulação do sinistro e o comprovante de pagamento da indenização no valor de R$ 3.086,00 (três mil e oitenta e seis reais).

Embora a apelante impugne tais documentos por terem sido produzidos unilateralmente, é preciso ponderar que a prova técnica fora elaborada por terceiro idôneo e descreve com precisão a causa do dano.

Por outro lado, a concessionária de energia, em sua defesa, limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas que, de forma genérica, indicam a ausência de registro de interrupção ou perturbação na rede na data do sinistro, 09 de fevereiro de 2021.

Conforme salientado no brilhante voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, as impressões de tela trazidas pela EDP não constituem registros primários de sistemas de monitoramento de qualidade de energia.

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais aos quais o segurado se submetera e os valores dispendidos pela seguradora estão devidamente documentados.

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com o dano ao Condomínio, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o respeitável voto
divergente
para
negar provimento ao recurso e
confirmar a sentença.

É como voto.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.